Tribunal: TJES
Processo: 5008253-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008253-74.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MARTINS RODRIGUES MATOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008253-74.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CARLOS MARTINS RODRIGUES MATOS
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DISSIMULADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM LUGAR DE MÚTUO CONSIGNADO. PROVAS DOCUMENTAIS QUE EVIDENCIAM ADESÃO CONSCIENTE E UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. FATURAS NÃO IMPUGNADAS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente ajuizou ação contra o recorrido alegando ter contratado empréstimo consignado, mas que, em realidade, foi-lhe imposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem ciência adequada, pleiteando a nulidade do ajuste, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando nulidade contratual, abusividade e prática de venda casada, pugnando pela reforma da sentença. O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

3. Inicialmente, cumpre destacar que a relação contratual travada entre as partes é de natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ainda que reconhecida a aplicação da legislação protetiva, é ônus do autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. No caso concreto, observa-se que o banco apresentou cópia do instrumento contratual assinado, documentos de adesão e histórico de crédito, que indicam a formalização da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

5. Em análise ao instrumento contratual juntado pela instituição financeira, conclui-se que o consumidor não somente teve acesso às informações necessárias para avaliar os riscos e oportunidades do contrato, como também a seus termos aderiu de forma consciente e deliberada.

6. Não se ignora que, em inúmeras situações, consumidores – especialmente idosos ou hipervulneráveis – são vítimas de práticas abusivas, sendo vinculados a contratos que não desejavam celebrar. Todavia, no caso concreto, a farta documentação apresentada pela instituição financeira demonstra que não se trata de hipótese dessa natureza.

7. É necessário distinguir entre tais cenários, sob pena de se desconsiderar a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos, pressupondo-se, equivocadamente, que todo consumidor é vítima e que todo fornecedor age em má-fé.

8. Na espécie, a prova documental evidencia a adesão expressa e válida do recorrente à contratação do cartão de crédito consignado. Ademais, a parte ré logrou comprovar a efetiva utilização do cartão, com diversas transações em estabelecimentos como Mercado Livre e Shopee, entre os anos de 2022 e 2025, faturas estas que não foram impugnadas em réplica. Tal circunstância demonstra que a contratação não se limitou a um único saque – situação comum nos casos em que o consumidor pensa estar contratando empréstimo consignado –, mas efetivamente envolveu uso do cartão de crédito em operações de compra, afastando por completo a tese de ausência de contratação ou de desconhecimento de seus termos.

9. Não havendo prova robusta de irregularidade contratual ou de cobrança indevida, resta inviável a condenação em danos morais ou à repetição do indébito. A jurisprudência consolidada exige, ao menos, a demonstração de que o consumidor não celebrou a avença ou que houve utilização de expediente doloso, hipótese não comprovada no caso em exame.

10. Diante do exposto, inexistindo elementos que infirmem os fundamentos da sentença, a improcedência deve ser mantida.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

12.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)